Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-61.2025.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000684-61.2025.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), FABIO MARTINS DI JORGE - CPF: 302.818.218-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa locadora, proprietária de veículo apreendido em operação de combate ao tráfico de drogas, o qual foi objeto de indeferimento de pedido de restituição.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao deixar de enfrentar, de forma específica, os argumentos defensivos relativos à boa-fé da locadora, à regularidade do contrato de aluguel e à ausência de vínculo com a prática delitiva.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos centrais apresentados, reconhecendo o interesse processual na manutenção da apreensão diante das dúvidas remanescentes quanto à boa-fé da locadora e da pendência de apuração dos fatos.

3.
A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

4.
A tese de prequestionamento não exige a análise pormenorizada de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão esteja adequadamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada.

5.
A finalidade do recurso
aclaratório
não abarca a modificação do entendimento anteriormente firmado, salvo se presentes os vícios legais expressos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, sendo inadmissível seu uso como instrumento de rediscussão da matéria decidida. 2. A fundamentação sucinta, porém suficiente, que aborde os aspectos essenciais da controvérsia, é compatível com o art. 93, IX, da CF/88 e não configura omissão. 3. O prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que o fundamento adotado esteja claro e coerente com a matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Tema 339. STJ –
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
22/08/2023,
DJe
28/08/2023. TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
05/12/2023, DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOCALIZA RENT A CAR SA
em desfavor d
o
acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
, por unanimidade,

negou provimento
ao recurso de apelação interposto

nos autos da Ação Penal n.
1000591-98.2025.8.11.0029

(Id.
293068949
)
.

Nas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão,
ao
fundamento de que não
foram objeto de análise
os argumentos defensivos relativos à
propriedade
do veículo
, que foi regularmente alugado,
e à
ausência
de elementos que a vinculem à prática delitiva.

Por fim,
prequestiona
especificamente a matéria recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
s omissões e/ou contradições contidas no acórdão
(Id.
294753858
).

Nas
c
ontrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações defensivas, pugnando, ao final, pela
rejeição dos
aclaratórios
, mantendo-se
r.
acórdão
incólume
(Id.
297596379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte
ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO LOCADO. USO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDAS SOBRE A BOA-FÉ DA LOCADORA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INTERESSE
PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana (MT), que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT Toro, apreendido em poder de indivíduo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A empresa locadora, proprietária do bem, sustenta a ausência de vínculo com o delito e requer a restituição do veículo, alegando boa-fé na contratação.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, especialmente diante da alegada boa-fé da locadora e da pendência de apuração quanto ao uso do bem no crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal, depende da demonstração de que o objeto não interessa à persecução penal e que inexiste dúvida sobre o direito do requerente, conforme os
arts
. 118 e 120, do CPP.

2. O veículo em questão foi utilizado no transporte de significativa quantidade de entorpecente, circunstância que impõe, por si só, a permanência da apreensão até o esclarecimento integral dos fatos e a conclusão da instrução penal.

3. A existência de incongruências entre o contrato de locação apresentado e a posse do veículo no momento do flagrante, aliado à pendência de laudo pericial destinado a apurar eventuais alterações na estrutura do veículo, reforça o interesse processual na manutenção da constrição.

4. A alegação de boa-fé da empresa locadora não afasta, por ora, a aplicação do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, que admite o perdimento do bem utilizado para o tráfico, sendo incabível a restituição nesta fase processual.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A restituição de veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas é incabível enquanto persistirem dúvidas sobre a efetiva boa-fé da proprietária e houver interesse processual na manutenção da apreensão para fins de elucidação da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 118 e 120 do CPP; art. 63 da Lei n. 11.343/2006; art. 243, parágrafo único, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; STF – RE n. 638.491/PR (Tema 647); TJMT – N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Câmaras Criminais Reunidas, j.
em
06/02/2025.

Nas razões recursais, a embargante postula a reforma d
a

decisão
,
sob alegação
de omissão, ao argumento de que não teriam sido analisadas
as teses defensivas apresentadas na apelação, notadamente quanto à regular locação do veículo e à inexistência de elementos que a relacionem à conduta delituosa

(Id. 294753858).

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão
, tampouco contradição
na decisão colegiada embargada
.

N
ão se constata a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido. Diversamente do alegado pelo embargante, a decisão colegiada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, os argumentos defensivos. Ainda que comprovada a titularidade formal do bem pelo recorrente, tal circunstância, por si só, não autoriza a restituição do veículo apreendido, sendo juridicamente admissível o confisco de bens com valor
econômico vinculados
, ainda que em tese, ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, n
ão é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre
a matéria
, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
de julgamento
:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado
. [...]

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

A meu ver
, a
s razões contidas
na peça
aclaratória
visam
, em verdade,
a simples rediscussão de
quest
ões
que fora
m
exaustivamente debatida
s
e apreciada
s

por esta Corte no julgamento do
recurso de apelação
,
o que não se mostra cabível pela via eleita
.

Consigne-se, ainda,
que o fato de este
Tribunal
de Justiça
ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável
às teses
defendida
s
pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omis
são e/ou qualquer outro vício previsto no
art. 619, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025